Tribunal: TJSP
Processo: 1057122-34.2022.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – Exame de admissibilidade recursal – Alegada omissão acerca de tese autoral acolhida no v. acórdão embargado – Razões recursais dissociadas da decisão recorrida – Ofensa à dialeticidade recursal – Embargos NÃO CONHECIDOS